Tribunal: TJES
Processo: 5012466-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012466-73.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAYSE EGG DE RESENDE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL

–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS DO DEVEDOR – GARANTIA DO JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE BENS – POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO – EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INEXISTÊNCIA DE BENS – PROVA NEGATIVA – POSSIBILIDADE DE BUSCA DE BENS NO CURSO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de execução fiscal, o §1º, do art. 16, da Lei Federal nº. 6.830/80, dispõe expressamente que “
não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução
”.
Não obstante, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
e o
Excelso Supremo Tribunal Federal
t
ê
m relativizado a
referida
exigência legal, a fim de,
à luz das garantias da ampla defesa e do contraditório,
autorizar o processamento dos embargos à execução fiscal quando a parte executada comprovar a inexistência de bens penhoráveis, sem prejuízo da contínua investigação de bens passíveis de penhora
no curso do processo executivo
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por DAYSE EGG DE RESENDE em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital (id 3932727), que indeferiu o pedido de dispensa de apresentação de garantia do Juízo para o recebimento dos embargos à execução fiscal de origem.

Pelas razões recursais id 3932709, a Agravante alega, em síntese, (a) que indicou à penhora um imóvel e dez obras de arte de sua propriedade, que foram rejeitadas pelo Agravado; (b) que não possui outros bens passíveis de serem indicados à penhora, razão pela qual faz jus à dispensa da apresentação de garantia do Juízo para fins de recebimento dos embargos à execução fiscal.

Pela decisão interlocutória (id 5541678) foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 6039045), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de Dezembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGUI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012466-73.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: DAYSE EGG DE RESENDE

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por DAYSE EGG DE RESENDE em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital (id 3932727), que indeferiu o pedido de dispensa de apresentação de garantia do Juízo para o recebimento dos embargos à execução fiscal de origem.

Pelas razões recursais id 3932709, a Agravante alega, em síntese, (a) que indicou à penhora um imóvel e dez obras de arte de sua propriedade, que foram rejeitadas pelo Agravado; (b) que não possui outros bens passíveis de serem indicados à penhora, razão pela qual faz jus à dispensa da apresentação de garantia do Juízo para fins de recebimento dos embargos à execução fiscal.

Pela decisão interlocutória (id 5541678) foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 6039045), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em se tratando de execução fiscal, o §1º, do art. 16, da Lei Federal nº. 6.830/80, dispõe expressamente que “
não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução
”.

Não obstante, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem relativizado a referida exigência legal, a fim de autorizar o processamento dos embargos à execução fiscal quando a parte executada comprovar a inexistência de bens penhoráveis, sem prejuízo da contínua investigação de bens passíveis de penhora no curso do processo executivo.

Corrobora o exposto o julgamento do recurso especial nº. 1.681.111, de 24.05.2019, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Gurgel de Faria,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. RECEBIMENTO. CONSTRIÇÃO DE BENS. DILIGÊNCIAS CONTÍNUAS. DETERMINAÇÃO.

1. Por força do art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80, é necessária a garantia da execução para a oposição de embargos à execução fiscal (v.g.: Primeira Seção, REsp 1.272.827/PE, repetitivo).

2. Em observância à ampla defesa e à garantia de acesso ao Poder Judiciário, tem-se mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado quando a parte executada, comprovadamente, for hipossuficiente (v.g.: Primeira Seção, REsp 1.127.815/SP, repetitivo).

3. Hipótese em que o Tribunal Regional Federal, após ponderar sobre o estado de hipossuficiência da parte executada, admitiu os embargos à execução fiscal sem qualquer garantia.

4. Para essa decisão se revelar adequada, mostra-se necessária a contínua investigação pela parte exequente a respeito da existência de bens ou direitos penhoráveis, sem prejuízo do recebimento dos embargos à execução fiscal, mesmo que insuficientes à garantia integral do débito e com observância das limitações legais.

5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1681111/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019)

No mesmo sentido tem decidido o Excelso Supremo Tribunal Federal, conforme se infere do julgamento do Agravo Regimental na Reclamação nº 20617/RJ, que possui a seguinte ementa:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. GARANTIA DA EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA VINCULANTE 28.

1. Não guarda estrita pertinência com a Súmula Vinculante 28 decisão que exige garantia para embargos à execução fiscal (art. 16, § 1º, III, da Lei nº 6.830/1980).

2. Não é possível conhecer da reclamação no ponto em que aponta violação à Súmula Vinculante 21, por não indicar as respectivas razões.

3. É certo que a impossibilidade econômica de arcar com a garantia do juízo não pode ser fator impeditivo do exercício do contraditório e da ampla defesa. A incidência de tal entendimento, todavia, deve ser buscada na via processual própria.

4. Recurso ao qual se nega provimento.

(Rcl 20617 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 23-02-2016 PUBLIC 24-02- 2016)

No caso dos autos, vejo plausibilidade na tese recursal relativa à alegada ausência de patrimônio suficiente a garantir o Juízo, além dos que indicados pela Agravante e rejeitados pelo Agravado.

Os documentos dos autos indicam que a Agravante se apresenta como isenta do imposto de renda (id 5319004 dos autos de origem) e possui cadastro como microempresária individual aderente ao SIMPLES, porém sem movimentações financeiras, conforme se extrai da “declaração de informações socioeconômicas e fiscais” (DEFIS) apresentado à Receita Federal (id 5319013, dos autos de origem).

Ademais, depreende-se dos autos que a Agravante indicou, como garantia do Juízo, (i) um conjunto de 10 (dez) obras artísticas, por si avaliadas em R$ 44.650,00 (quarenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta reais) e (ii) o único bem imóvel que alega ser de sua propriedade, consubstanciado em 01 lote de terreno na região denominada Morada do Lago, Barra do Jucu, Vila Velha/ES, adquirido pelo valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil), conforme contrato de compra e venda particular juntado aos autos.

No entanto, o Agravado rejeitou a referida indicação à penhora baseado na inobservância da ordem prioritária de bens a serem ofertados e por entender serem as obras de arte de pouca liquidez e por não estar o imóvel regularizado, fundamentos estes acolhidos pelo Juízo
a quo,
sendo, então, determinada a concessão de nova oportunidade.

Infere-se dos autos que o douto Juízo
a quo
consignou que "
Em que pese a alegação da embargante de que não possui qualquer outro patrimônio senão o já ofertado, depreende-se dos autos que o embargante não trouxe documentos hábeis a comprovar a sua alegada insuficiência de recursos para garantir o juízo
”

Ocorre que cuida-se de prova negativa, porquanto não há como a Agravante provar que algo inexiste. De outro lado, não foi sequer apontado qualquer outro elemento concreto que levante suspeitas sobre a eventual existência de patrimônio passível de penhora.

Sequer o Agravado, maior interessado na constrição de bens, se desincumbiu de apresentar elementos suficientes a infirmar a alegada insuficiência de patrimônio passível de constrição pela Agravante, tendo se limitado a rejeitar os bens apresentados pela Agravante, por reputá-los destituídos de liquidez.

Deste modo, entendo deva ser acolhida a pretensão recursal, a fim de que sejam recebidos os embargos à execução com a dispensa da garantia imediata do Juízo, devendo ser aplicado o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consignado no aresto acima destacado segundo o qual
“mostra-se necessária a contínua investigação pela parte exequente a respeito da existência de bens ou direitos penhoráveis, sem prejuízo do recebimento dos embargos à execução fiscal, mesmo que insuficientes à garantia integral do débito e com observância das limitações legais
”.

Ante o exposto, conheço o recurso e dou provimento para que sejam recebidos os embargos à execução interpostos pela Agravante, com a dispensa da garantia imediata do Juízo, sem prejuízo da averiguação, no curso da execução, da busca por outros bens penhoráveis da devedora.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 20.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão: 20.02.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões